Tribunal: TJDFT
Processo: 0703070-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Unificação de penas. Regime prisional. Indulto. Supressão de instância.
I. Caso em exame
1 - Agravo em execução penal de decisão que, ao unificar as penas, fixou regime prisional fechado, ao fundamento de que a pena remanescente é superior a 8 anos de reclusão.
2 - Alega-se que o agravante já cumpriu pena suficiente para progredir ao regime semiaberto. Pede-se, ainda seja concedido indulto com base no D. 11.846/23, quanto à condenação por corrupção de menores e, consequentemente, a progressão ao regime aberto.
II. Questão em discussão
3 - Discute-se (i) se é possível fixar regime semiaberto quando, após unificadas as penas, a pena remanescente é superior a 8 anos, e se possível examinar pedido não apreciado pelo juiz de origem.
III. Razões de decidir
4 - Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição (LEP, art. 111).
5 - Se, após unificadas as penas, a pena remanescente é superior a oito anos, o regime prisional será o fechado (art. 33, § 2o, do CP c/c art. 111 da LEP).
6 - Não se conhece do agravo quanto à matéria não examinada na origem - concessão de indulto e progressão ao regime aberto -, pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo
7 - Agravo não provido.
Dispositivos relevantes citados: art. 33, § 2o, do CP c/c art. 111 da LEP; D. 11.846/23.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 200499 ED, Relatora Min. Rosa Weber Primeira Turma, julgado em 3.8.21. STJ, AgRg no HC 562.849/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6.10.20.